Tribunal: TJMT
Processo: 1011651-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011651-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA - CPF: 958.774.601-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE – MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA – PASSAPORTE JÁ APREENDIDO –APLICAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – OCULTAÇÃO PATRIMONIAL – DEMONSTRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Fase de cumprimento de sentença em ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

2. “
[...]

tendo se evidenciado o esgotamento das vias ordinárias da execução, devido processo legal, a não indicação de bens a penhora e os indícios de ocultação de patrimônio expropriável pelo executado, admite-se a adoção das medidas atípicas de apreensão de passaporte e suspensão da CNH, de forma subsidiária, para dar cumprimento à obrigação”.
(TJMT, N.U 1010211-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021).

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública - Código 855618 – cumprimento de sentença, determinou a apreensão do Passaporte e Carteira Nacional de Habilitação do ora agravante.

Em suas razões, narra que o Juízo da 7a Vara Criminal desta Capital deferiu busca e apreensão do seu passaporte, motivo por que “
não há como solicitar a apreensão de documento que já foi apreendido anteriormente por meio de outra decisão judicial
”.

Acerca da apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, defende que “
é medida desproporcional que o Judiciário suspenda passaporte e CNH de um devedor em execução de título extrajudicial como forma de coagi-lo ao pagamento da dívida, sem obedecer ao contraditório e quando há outros meios disponíveis
”.

Argumenta que “
tal determinação de apreensão de documento para pagamento de dívida que alguns tribunais estão se baseando em suas decisões não tem efeito vinculante, ou seja, cada tribunal deve analisar cada caso verificando se tal medida imposta beneficiaria de alguma forma a quitação da dívida, o que no presente caso não ocorreria excelência
”.

Ainda, que seu subsídio regula no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que aponta sua incapacidade financeira, já que paga um salário mínimo de pensão ao seu filho, bem como a medida imposta não atende a finalidade, ao considerar que sua incidência na forma como se propôs soa como punição por insuficiência financeira.

Pugna o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a revogação da medida que determina a apreensão do passaporte e CNH (Carteira Nacional de Habilitação), assim como a imediata devolução do documento.

O i. Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, suspendeu a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da demanda (id. 16676972).

Contrarrazões ofertadas (id. 23923056).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo desprovimento do recurso (id. 42448990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de agravo de instrumento,
conheço
do recurso.

O agravante se insurge contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital que, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação Civil Pública – Código 855618, determinou a apreensão de seu passaporte e CNH.

O Ministério Público requereu a suspensão e apreensão da CNH do agravante, bem como a apreensão de seu passaporte, “
visto que pela atitude dele a única forma de fazê-lo adimplir sua dívida é a imposição de medidas coercitivas excepcionais
”.

Eis a decisão, no ponto do objeto do recurso:

“(...) Desse modo, conclui-se que, em situações específicas, é possível autorizar a apreensão/suspensão de passaporte ou da carteira de motorista do devedor, estritamente quando presentes indícios que evidenciem a eficácia da medida em questão.

Na hipótese dos autos, o executo João Emanuel Moreira Lima, até a presente data não adimpliu a condenação referente à multa civil, aplicada pela prática de ato de improbidade administrativa.

O feito está na fase de cumprimento de sentença há dois anos, já foram realizadas diligência no intuito de localizar ativos financeiros e bens, todas inexitosas (fl. 1.014), bem como foi inscrito no cadastro de inadimplentes do Serasa (fl. 1.006) e, repita-se ainda não foi adimplida a obrigação.

(...)

Desta forma, e considerando também os princípios da atipicidade dos meios executivos e da prevalência do cumprimento voluntário, ainda que não espontâneo, expressos no Código de Processo Civil de 2015, não há alternativa senão adotar meios coercitivos indiretos para que a obrigação seja integralmente cumprida.

Diante do exposto, com fulcro no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, defiro o requerimento ministerial de fls. 1.052/1.053, para determinar a suspensão e a apreensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte do requerido João Emanuel Moreira Lima.

(...)”

Pois bem. Após análise do caso vertente, entendo ser justificável o pleito de reforma da r. decisão proferida na origem tão só no capítulo da suspensão e apreensão do passaporte, tendo em vista que consta nos autos notícia de que o referido documento já teria sido apreendido pelo Juízo da 7a Vara Criminal nos autos do Processo n. 447723.

Quanto à apreensão da CNH, passo a tecer considerações.

O art. 139, IV, do Código de Processo Civil consagra as chamadas medidas executivas atípicas, ao estabelecer que o juiz pode “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”.

Nos ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni et al, o preceito insculpido no art. 139, IV, do novo CPC, dotam o Magistrado de amplo espectro de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias - por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias (
In
: MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2a Ed. Saõ Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. P. 273).

Entretanto, tal disposição deve ser aplicada com cautela, a fim de não se impor restrição de direitos individuais, que configurem verdadeira ofensa a princípios constitucionais da anterioridade da lei e ampla defesa.

Conforme tem preconizado a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, “
a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade
” (REsp 1.788.950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26.4.2019).

Ainda, há no Superior Tribunal de Justiça julgados favoráveis à possibilidade da adoção das chamadas medidas atípicas no âmbito da execução, desde que preenchidos certos requisitos. Nesse sentido:

“O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo [...] O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV).” ( REsp 1.788.950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26.4.2019). Na mesma esteira: AgInt no REsp 1.837.309/SP, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 13.2.2020; REsp 1.894.170/RS, Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.11.2020.

Logo, para que seja possível apreender o passaporte ou suspender a CNH do agente condenado civilmente por ato ímprobo, o STJ consignou a necessidade de que (i) existam indícios de que o executado possua bens expropriáveis; (ii) a medida seja adotada de modo subsidiário; (iii) a decisão judicial que a determinar seja devidamente fundamentada com relação às especificidades do caso concreto e que (iv) sejam observados o contraditório substancial e a proporcionalidade. (STJ, REsp 1.788.950-MT)

No caso, verifica-se que o agravado logrou êxito em demonstrar o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação de crédito, veja-se: Tentativa de penhora via BACENJUD (fl. 1000) e RENAJUD (fl. 999); Afastamento de sigilo fiscal via INFOJUD (fl. 1020); Pesquisa via CEIANOREG (fl. 1010); Cadastro de Inadimplentes via SERASAJUD (fl. 1006); Cadastro Nacional de Improbidade (fl. 969); Protesto de sentença judicial condenatória (fl. 1015); Inclusão no sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (fl. 1018); Pesquisa no INDEA/MT para fins de propriedade rural ou movimentação animal (fl. 1010); Tentativa de penhora dos bens que guarnecem sua residência (fl. 1009); Ofício no Banco Central do Brasil para informar a existência de dados no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (fl. 1041); Nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros (fl. 1051); Pesquisa de eventuais ações judiciais das quais pudessem derivar o recebimento de vantagem econômica.

Ademais, consultando os autos de origem, verifica-se que o
parquet
, após diversas tentativas infrutíferas de saldo de débito, requereu a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no art. 921, III, § 1o do CPC.

De fato, os demais meios executivos foram até o momento insuficientes para viabilizar a quitação do
quantum debeatur
. Além disso, evidencia-se que o agravante não apresentou nenhuma conduta no sentido de satisfazer a condenação imposta, nem ao menos uma proposta de acordo com pagamento mensal, sendo que o presente cumprimento de sentença tramita desde o ano de 2017.

Noutro giro, colhem-se dos autos originários documentos consubstanciados em matérias veiculadas nos sítios eletrônicos que demonstram que o agravante ostenta, socialmente, um padrão de vida incompatível com o que alega dentro do processo (agravante conduzindo carro de luxo; o agravante e sua companheira ostentando relógios da marca Rolex; lançamento de duas obras de forma independente a ensejar vendas em livrarias locais).

Logo, as matérias divulgadas na mídia eletrônica e redes sociais, devem ser consideradas como meio de prova da sua saúde financeira, de forma a
demonstrar indícios de ocultação patrimonial
.

Além disso, por se tratar de execução oriunda de condenação em ação civil pública por ato de improbidade, como dito, há que se ressaltar que os bens jurídicos tutelados não se confundem com aqueles protegidos em uma execução de crédito entre particulares.

Na espécie, a concretização da decisão condenatória visa à preservação da probidade administrativa, que foi maculada pelo agravante, somado ao fato que a esquiva do executado permanece.

Ressalta-se que a necessidade de evitar prejuízo ao erário, aliada a toda a documentação arrolada pelo
parquet
, permitem a manutenção da bem lançada decisão recorrida.

À luz de tais ponderações, e tendo em vista que não se tem notícia que a apreensão da CNH, impedirá o exercício da atividade profissional do executado/agravante, e, considerando que existem outros meios de transporte para o deslocamento, de modo que a restrição do direito de ir e vir não foi atingida, permanece intacta a decisão objurgada neste tópico.

Neste sentido, já proferiu entendimento o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

AGRAVO REGIMENTAL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MEDIDAS COERCITIVAS – Agravantes que se insurgem contra decisão que concedeu antecipação da tutela recursal para fins de determinar a apreensão da CNH e dos passaportes dos executados pessoas físicas como meios coercitivos para o pagamento dos valores executados – Previsão do art. 139, IV do CPC/15 – Por se tratar de execução de sentença em ação de improbidade administrativa resta presente o interesse público, o que somado às inúmeras tentativas de alcançar o patrimônio dos executados caracteriza situação propícia à determinação de medidas dessa natureza – No entanto, em relação ao Agravante Siderval Emídio da Silva, a medida se mostra excessivamente gravosa, uma vez que demonstrou nos autos que depende de sua CNH para o exercício de sua profissão, qual seja, motorista - Decisão parcialmente reformada, a fim de revogar, exclusivamente, a determinação de apreensão da CNH do Sr. Siderval até o julgamento do mérito, devendo ser integralmente mantida nos seus demais aspectos – Agravo Regimental do Sr. Siderval, parcialmente provido. Improvidos os demais Agravos.

(TJSP; Agravo Regimental Cível 2257601-87.2016.8.26.0000; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Jales - 3a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 24/05/2017; Data de Registro: 24/05/2017)

Se no decorrer da instrução processual, por hipótese seja percebida a ausência dos requisitos autorizadores da medida coercitiva, o juízo poderá alterar a decisão ora combatida.

Coaduna-se, portanto, ao argumento constante no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que “
há indícios suficientes de que o Agravante possua patrimônio para satisfazer por completo a sentença”,
bem como “
não há nenhuma violação ao direito de ir e vir, como alega o Agravante”,
pois,
“o que se busca nesses casos, é atuar sobre a vontade do devedor para que ele realize o pagamento da dívida
”, pela utilização de medidas suasórias e constritivas.

Na mesma linha de intelecção, este Sodalício já proferiu entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INÉRCIA DO EXECUTADO EM REALIZAR O PAGAMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA DE MULTA CIVIL

– ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS DE EXECUÇÃO E INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS –

RECURSO DESPROVIDO – RETORNO DOS AUTOS DO STJ PARA REANALISE DO RECURSO COM BASE NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO STJ NO RESP 1788950/MT – INDÍCIOS DE QUE O EXECUTADO ESTEJA OCULTANDO PATRIMÔNIO – POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS DE SUSPENSÃO DA CNH E DE APREENSÃO DE PASSAPORTE PARA EFETIVAR A TUTELA DO DIREITO DO CREDOR EM FACE DO DEVEDOR – PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO DO JUIZ (ART. 139 , IV, DO CPC) – RECURSO PROVIDO.

1. Visando proporcionar maior celeridade e efetividade ao processo, o art. 139, IV, do CPC confere ao juiz o poder geral de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, ou seja, independentemente de ser objeto da ação processual.

2. Conforme precedente do STJ, nos autos do Recurso Especial n. 1.929.230/MT, tendo se evidenciado o esgotamento das vias ordinárias da execução, devido processo legal, a não indicação de bens a penhora e os indícios de ocultação de patrimônio expropriável pelo executado, admite-se a adoção das medidas atípicas de apreensão de passaporte e suspensão da CNH, de forma subsidiária, para dar cumprimento à obrigação.

(N.U 1010211-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

Estas são as razões pelas quais, na espécie, considera-se que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão do pedido de medidas atípicas de satisfação de débito em fase de cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para retificar a decisão agravada somente em relação à apreensão do passaporte do requerido, mantendo-a incólume no que tange à determinação de suspensão e apreensão da CNH do agravante.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022